Tribunal: TJES
Processo: 5016719-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016719-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J. R. & E. RESTAURANTE LTDA - ME

AGRAVADO: FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por J.R. & F. RESTAURANTE LTDA ME contra decisão proferida nos autos da ação nº 5015443-02.2022.8.08.0012, que indeferiu pedido de concessão de justiça gratuita. A agravante sustentou que a condição de pessoa jurídica não impede o deferimento do benefício, alegando dificuldades financeiras agravadas pela pandemia de Covid-19 e juntando documentos relativos a dívidas com fornecedores, Fazenda Pública e ações trabalhistas. Requereu a reforma da decisão de primeiro grau. O agravado foi intimado, mas não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se pessoa jurídica que não apresenta presunção legal de hipossuficiência, mas alega dificuldades econômicas, faz jus à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras.

Não se aplica às pessoas jurídicas a presunção legal de veracidade das declarações de hipossuficiência, prevista nos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC para pessoas naturais.

A existência de dívidas fiscais ou trabalhistas e a alegação genérica de saldo bancário negativo não comprovam, por si sós, a insuficiência econômica exigida.

A concessão do benefício em outras demandas não vincula o juízo atual, que deve decidir com base nos elementos concretos do caso.

Ausente a comprovação inequívoca da incapacidade financeira da agravante, mantém-se o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita quando comprova, de forma inequívoca, a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Não se aplica às pessoas jurídicas a presunção legal de veracidade das declarações de hipossuficiência prevista para pessoas naturais no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

A existência de dívidas ou saldo bancário negativo não constitui, isoladamente, prova suficiente da hipossuficiência exigida para a concessão da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, AgRg no AREsp 570.332/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.10.2014, DJe 14.11.2014; TJES, AgInt 024179010996, Rel. Desa. Elisabeth Lordes, 3ª Câmara Cível, j. 30.01.2018, DJ 09.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5016719-36.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
J. R. & F. RESTAURANTE LTDA ME

AGRAVADO: FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS

JUÍZA DE DIREITO: DRA. KATIA TRBIO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por J.R. & F. RESTAURANTE LTDA ME visando a reforma da decisão de primeiro grau proferida no bojo da ação n. 5015443-02.2022.8.08.0012 que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária gratuita.

A fim de fundamentar seu pleito aduziu, em suma, que o simples fato de ser pessoa jurídica não impede ser beneficiária da assistência almejada, carreando aos autos comprovações acerca das dívidas que vem acumulando perante fornecedores e Fazenda Pública. Prosseguiu narrando que existem várias demandas trabalhistas em seu desfavor e que o agravamento decorreu da pandemia do Covid-19.

Ao final, vindicou pela reforma da decisão recorrida.

Com a inicial vieram diversos documentos.

O agravado, apesar de instado, deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, ex vi certidão com id. 14295795.

O Código de Processo Civil, que revogou parcialmente a Lei n. 1.060/50, dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da
parte
natural
no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção, acrescendo a jurisprudência de maneira uníssona que ela seja elidida por prova em sentido contrário.

Já em relação as
pessoas jurídicas
, no entanto, não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas,
imp
õe
-se demonstrar efetiva impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais
, constituindo ônus do requerente tal comprovação, vejamos:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

Em outras palavras, “
à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira - mesmo se em regime de liquidação extrajudicial ou falência -, não havendo falar em presunção de miserabilidade
”(
STJ
; AgRg no AREsp 570.332/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21⁄10⁄2014, DJe 14⁄11⁄2014).

Com isso, observo que o recorrente não reúne as características que denotem a hipossuficiência necessária para concessão do benefício em voga.

Dada a ausência de presunção legal, ela não foi capaz de comprovar inequivocamente sua incapacidade econômica de arcar com os custos processuais.

A existência de dívidas – fiscais, em sua maioria - por si só não é elemento isolado capaz de subsidiar a concessão de sua pretensão haja vista ser assente na jurisprudência pátria que nem mesmo as empresas com recuperação judicial ou em processo de decretação de falência estão isentas de demonstrar a mencionada impossibilidade financeira.

Ademais, esta Câmara já decidiu que “
Possuir saldo bancário negativo, por si só, não enseja o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179010996, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018).

Destaco que o deferimento da assistência judiciária gratuita em outras demandas não é capaz de impor a este julgador semelhante desfecho.

Assim, observo que o recorrente não reúne as características que denotem a hipossuficiência necessária para concessão do benefício em voga.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter o indeferimento realizado na origem.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.